Tribunal: TJSP
Processo: 1000186-76.2022.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Cédula de Crédito Bancário. Improcedência. Pretensão da embargante de renegociação da dívida. Alegação de impossibilidade de pagamento do débito em razão dos efeitos financeiros negativos provocados pela recente pandemia mundial (Covid-19). Ausência de comprovação dos fatos alegados. Versão da embargante, de dificuldades econômicas decorrentes da pandemia, que não

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Cédula de Crédito Bancário. Improcedência. Pretensão da embargante de renegociação da dívida. Alegação de impossibilidade de pagamento do débito em razão dos efeitos financeiros negativos provocados pela recente pandemia mundial (Covid-19). Ausência de comprovação dos fatos alegados. Versão da embargante, de dificuldades econômicas decorrentes da pandemia, que não pode ser acolhida em sua mera narração hipotética, abstrata. Necessidade de demonstração, no caso concreto, da condição alegada e do nexo causal entre ela e a situação sanitária, a permitir, com o devido exame dos elementos constantes nos autos, a discussão acerca de eventual revisão, modificação ou extinção do contrato. Sentença mantida. Recurso improvido.